Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. A verificação dos vícios alegados nos embargos de declaração configura matéria de mérito.
2. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
4. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.
5. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
6. Embargos de declaração desprovidos.